Tribunal: TJMT
Processo: 1051856-79.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051856-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIVANIL ARAUJO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 944.069.601-04 (APELADO), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), KATIA D.LOPES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 15.400.160/0001-03 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), KATIA DANUBIA LOPES DA SILVA BONFIM - CPF: 879.080.771-53 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), KATIA D.LOPES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 15.400.160/0001-03 (APELADO), KATIA DANUBIA LOPES DA SILVA BONFIM - CPF: 879.080.771-53 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), DIVANIL ARAUJO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 944.069.601-04 (APELANTE), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE KATIA DANUBIA LOPES DA SILVA BONFIM/KATIA D. LOPES DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS E JULGOU PREJUDICADO O DE DIVANIL ARAÚJO DE SOUZA RODRIGUES.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –––– SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE
KATIA DANUBIA LOPES DA SILVA BONFIM/KATIA D.LOPES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS
PROVIDO. RECURSO DE
DIVANIL ARAUJO DE SOUZA RODRIGUES PREJUDICADO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a produção de prova necessária ao
s
eguro deslinde da demanda. No caso dos autos, apresentados os fatos que não estão devidamente demonstrados pelas provas documentais, o que não torna suficiente para um julgamento seguro da lide, sem a produção de provas em momento oportuno. Por isso deve ser oportunizada a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1051856-79.2020.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: DIVANIL ARAUJO DE SOUZA RODRIGUES E KATIA DANUBIA LOPES DA SILVA BONFIM/KATIA D.LOPES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por

DIVANIL ARAUJO DE SOUZA RODRIGUES E KATIA DANUBIA LOPES DA SILVA BONFIM/KATIA D.LOPES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos que julgou procedentes os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento para a parte autora de R$ 307,50(trezentos e sete reais e cinquenta centavos) a título de dano material, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso; bem como condenar a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou a parte requerida ainda ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.

A apelante KATIA DANUBIA LOPES DA SILVA e KATIA D. LOPES DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS-MT, requer a gratuidade da justiça; alega cerceamento de defesa, pois requereu a prova oral das profissionais que acompanharam o atendimento, e, portanto, sendo testemunhal ocular atestaram o verdadeiro procedimento estético realizado, não sendo realizado procedimento estético de peeling e muito menos utilizado e aplicado produto químico ácido; oitiva da profissional médica indicada pela Sra. KATIA diante da reclamação posterior da parte DIVANIL, isto para desmentir a versão segundo a qual teria ficado aos ventos sem qualquer assistência, e, ainda, com a oitiva desta, a apresentação dos documentos pertinentes de suas especializações, e, sendo especialista atestar se o uso da limpeza facial (retirada de acnes) aliado a aplicação de máscara fácil de chocolate poderia acarretar sequelas de queimadura e/ou escurecimento da pele; assim, requer a nulidade da sentença; insiste na ilegitimidade da pessoa jurídica, alegando a contratação ter sido realizada com a pessoa física; fundamenta que não houve a realização de procedimento estético de aplicação de peeling, não sendo aplicado produto ácido na pele da Sra. DIVANIL; realizou a limpeza facial com a aplicação de máscara facial de chocolate para hidratação da pele; a apelada relatou usar hidroquinona, o qual possui ácido; elenca que a apelada já possuía manchas no rosto, e por isso necessária a realização de prova testemunhal, estando ausente o dever de indenizar; pugna ainda pela minoração do dano moral; por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça; a nulidade da sentença; reconhecimento da ilegitimidade passiva da pessoa jurídica; e improcedência do pedido. Não sendo assim, requer a redução da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A apelante DIVANIL ARAUJO DE SOUZA RODRIGUES, sustenta que o dano estético persiste, conforme indicação médica, já que possui manchas no rosto devido ao procedimento errôneo da profissional; quanto ao dano moral pretende a majoração da indenização e a majoração dos honorários de sucumbência. Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos estéticos, majoração do dano moral e dos honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada KATIA DANUBIA LOPES DA SILVA e KATIA D. LOPES DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS-MT, requer o desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões por DIVANIL ARAUJO DE SOUZA RODRIGUES.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por

DIVANIL ARAUJO DE SOUZA RODRIGUES E KATIA DANUBIA LOPES DA SILVA BONFIM/KATIA D.LOPES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos que julgou procedentes os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento para a parte autora de R$ 307,50(trezentos e sete reais e cinquenta centavos) a título de dano material, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso; bem como condenar a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou a parte requerida ainda ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Pretende a apelante KATIA DANUBIA LOPES DA SILVA BONFIM/KATIA D.LOPES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS seja reconhecido o cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, quando requereu produção de provas oral.

A questão dos autos, cinge-se acerca da responsabilidade de indenizar por parte da apelante, pois a apelada foi sorteada por meio de prêmio oferecido pela apelante, consistente em limpeza de pele no centro estético, oriundo de sorteio via rede social, realizado para o dia das Mães.

Realizado o procedimento de limpeza de pele, alega a apelada que ganharia um procedimento de peeling, e em razão desse procedimento sofreu lesões em seu rosto, com escurecimento, ardor e irritabilidade. Procurou médico dermatologista que constatou a lesão, e, também solicitou providências por parte da apelante para solucionar o problema, e nada foi feito.

Por outro lado, a apelante alega que não realizou procedimento de peeling, a apelada já possuía algumas manchas no rosto, conforme fotos e requereu produção de provas.

A questão gira em torno de lesões, procedimento estético, que demanda minuciosa análise, com várias questões a serem abordadas.

Cediço dos autos que imprescindível maiores esclarecimentos e apuração acerca dos fatos alegados, considerando ainda a vulnerabilidade dos fatos que podem ser comprovados por testemunhas, além das provas documentais, o que impõe necessariamente a instrução probatória nos autos.

Em análise dos fatos, além da vasta prova documental, o fundamento da existência de lesão em decorrência de procedimento é delimitador da existência de dano ou não. Assim, esses são alguns dos fatos a serem elucidados, o que deve ocorrer mediante instrução processual, bem como oitiva de testemunhas e das partes.

Portanto, cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a produção de prova necessária ao seguro deslinde da demanda. No caso dos autos, a apelante apresenta fatos que não estão devidamente demonstrados pelas provas documentais, o que não torna suficiente para um julgamento seguro da lide, sem a produção de provas em momento oportuno.

Por isso deve ser oportunizada a instrução processual, o que cerceou o direito de defesa da apelante.

Segundo o STJ:
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.”
(AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Em que pese a prova ser dirigida ao Juízo, e a sua admissibilidade ser valorada pelo magistrado, não se pode olvidar o direito à produção de provas sem que esteja plenamente comprovado o direito alegado.

Assim entendo que o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.

O que se mostra recomendável é o Juiz realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

No entanto, após analisar detidamente os autos, constato que no caso em questão, o julgamento antecipado da lide constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, revelando-se necessária, pois, a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito da apelada, e quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante.

O livre convencimento do magistrado deve perdurar e a análise da plausibilidade da prova requerida pela parte é questão afeta ao livre convencimento motivado, porém, só não configura nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, o que no caso, sequer ocorreu, e entendo imprescindíveis para o julgamento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO QUANDO SOLICITADO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO SIMULADA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MENOR IMPÚBERE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide, sem possibilitar a realização de prova necessária e oportunamente requerida, configura cerceamento de defesa, sendo nula a sentença.”
(Ap 83328/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – JULGAMENTO ANTECIPADO -

IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA -

SENTENÇA CASSADA. Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão (REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)”
(Ap 106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CULPA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, AMBOS DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A PRODUÇÃO DE PROVA PRETENDIDA PELAS PARTES – CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS CARACTERIZADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 330, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. A desconstituição da sentença é medida que se impõe, devendo ocorrer a devolução dos autos à origem para o seu regular processamento”.
(Ap 92388/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FACE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUJO OBJETO É IDÊNTICO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AFRONTA AOS ARTIGOS 2º, 128, 165, 293, 458, 459 E 460, TODOS DO CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - SENTENÇA CASSADA. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide”.
(Ap 55204/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PRELIMINAR DE INADIMISSIBILIDADE RECURSO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO - REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – INDÍCIOS DE PROVA DOCUMENTAL PAGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTOP DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. 1. É admissível a regularização da representação do inventariante em instâncias tidas por ordinárias, conforme disposto no art. 13 do CPC, por não tratar de nulidade absoluta. 2. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão monitória fundada em instrumento particular prescrito a contar da data em que este perdeu a sua força executiva. Inteligência dos arts. 199, I, e 206, §5º, I, do CC, das condições da ação e da teoria da “actio nata”. 3. “Os artigos 400 e 403 do Código de Processo Civil vedam a prova "exclusivamente" testemunhal para comprovação do pagamento quando o valor exceder o décuplo do salário-mínimo; mutatis mutandis, havendo início de prova documental, perfeitamente cabível seu complemento por meio de testemunhas. II - Hipótese que, além de se amoldar à previsão acima, também se inclui na exceção do artigo 402, inciso II, do referido Estatuto, onde é admitida a prova exclusivamente testemunhal, porquanto as partes envolvidas no negócio são parentes” (STJ, Terceira Turma, REsp 651.315/MT, Rel. Ministro Castro Filho, julgado em 09/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 324). 4. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, já que há indícios de prova sobre o pagamento da dívida e não admitiu a prova testemunhal para complementar os documentos anexados nos embargos monitórios”.
(Ap 63182/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Locação de salão comercial. Ausência de repasse da metade dos aluguéis aos autores, coproprietários. Sentença de procedência. Alegação de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem abertura da fase instrutória. Produção de prova em audiência que se mostra pertinente para esclarecer os pontos controvertidos. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO”.
(TJSP Apelação 1007018-02.2014.8.26.0152; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2019; Data de Registro: 11/01/2019).

Desse modo, caracterizado o cerceamento do direito de defesa, conclui-se que a sentença merece ser integralmente desconstituída, a fim de propiciar a produção das provas, de modo que torna prejudicial a análise meritória neste momento, tendo em vista a imprescindibilidade constatada acerca da necessidade da fase instrutória no feito.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO DE KATIA DANUBIA LOPES DA SILVA BONFIM/KATIA D.LOPES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para seu regular processamento e novo julgamento do feito. Na oportunidade, julgo prejudicado o recurso de DIVANIL ARAUJO DE SOUZA RODRIGUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023